Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712716-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O A certidão de ID 26133421 informa que os mandados de intimação enviados aos agravados foram devolvidos sem cumprimento pelo motivo "mudou-se". Todavia, da análise dos autos de referência (proc. 0706381-53.2020.8.07.0020), constata-se que ambos possuem procuradores cadastrados. Assim, intime-se a parte agravada por publicação para, querendo, responder ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora